Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-64.2022.8.11.0038
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001135-64.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DINAIR BRASOLOTO DOS REIS - CPF: 014.814.621-05 (APELANTE), GEOVANI BRASOLOTO DOS SANTOS - CPF: 035.607.501-05 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIANO FERREIRA DE MENEZES - CPF: 522.906.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA JEREMIAS TAVARES - CPF: 077.645.821-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LOALLISSON CHRISTHOPHER PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.920.831-69 (TERCEIRO INTERESSADO), GESLAINE LIMA JEREMIAS - CPF: 061.857.351-80 (VÍTIMA), DINAIR BRASOLOTO DOS REIS - CPF: 014.814.621-05 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INSUBSISTÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo específico e, subsidiariamente, requer a exclusão da valoração negativa das consequências do crime e o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao acusado é atípica por ausência de dolo; (ii) estabelecer se a valoração negativa das consequências do crime carece de fundamentação; (iii) determinar se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal configura bis in idem em relação à Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O delito de ameaça se consuma com a promessa de causar mal injusto e grave, bastando que a vítima se sinta intimidada, não se exigindo resultado naturalístico.

A palavra da vítima, harmônica e coerente, corroborada por testemunhas e demais elementos probatórios, tem especial relevância em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar.

O temor da vítima restou demonstrado pelas ameaças reiteradas, pelo registro de ocorrência e pelo pedido de medidas protetivas, evidenciando a tipicidade da conduta e a presença do dolo.

A valoração negativa das consequências do crime encontra-se devidamente fundamentada, diante dos prejuízos emocionais à vítima e ao filho menor, extrapolando o tipo penal.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não configura bis in idem, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1197, por se tratar de instituto de natureza material, distinto das disposições processuais e protetivas da Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de ameaça se configura com a simples promessa de causar mal injusto e grave, sendo suficiente que a vítima se sinta intimidada.

Em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória.

As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando os danos emocionais atingem também filho menor, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conjunto com a Lei nº 11.340/2006, não configura bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 147; CPP, art. 396 e seguintes; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1197; TJMT, N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, j. 08.10.2024; TJMT, N.U 0003710-64.2018.8.11.0018, Primeira Câmara Criminal, j. 02.02.2021; STJ, AREsp 00000000000002820558, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01.08.2025.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Geovani Brasoloto dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Araputanga/MT, nos autos da Ação Penal nº 1001135-64.2022.8.11.0038, que o condenou como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, à pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante em razão da atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, argumentando que os fatos ocorreram
“em meio a um acirrado conflito familiar”
, o que afastaria o dolo específico necessário à configuração do crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal.

Subsidiariamente, requer a
exclusão da valoração negativa das consequências do crime
, por ausência de fundamentação concreta e individualizada, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, nos moldes do art. 59 do Código Penal.

Por fim, requer o
afastamento da agravante
prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, por ausência de fundamentação idônea e por configurar bis in idem com o próprio tipo penal (ID 303583868).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
improvimento
do recurso. (ID 303583870).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo
conhecimento e
desprovimento
do recurso
defensivo (ID 308405384), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário
: Apelante condenado pela prática do crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto. Sentença condenatória. Inconformismo defensivo: Requer a absolvição do réu, sob o argumento de atipicidade da conduta por ausência de dolo e, subsidiariamente, a revisão da valoração negativa das consequências do crime, por ausência de fundamentação concreta e individualizada, bem como o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Alegações improcedentes. Autoria e dolo comprovados. Fundamentação presente nas declarações prestadas pela vítima, cuja palavra está em consonância com as demais provas produzidas nos autos. Dosimetria da pena corretamente aplicada.
Pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo
.”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tendo em vista os elementos que compõem o presente caso, passo à análise detalhada da denúncia, conforme consta no ID 297248388, que descreve os fatos da seguinte maneira:

“Consta do incluso caderno policial que, no dia 15 de agosto de 2022, em horário não preciso, o denunciado ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, valendo-se da relação íntima de afeto que possui com a vítima Geslaine Lima Jeremias, ameaçou-a, com palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Revelam as informações que, na data dos fatos, a vítima buscou o filho em comum do casal e o levou para sua residência. Posteriormente, o denunciado foi até o local para buscar o menor, oportunidade em que a ameaçou de morte, nos dizeres “se insistir em pegar o filho ele vai matá-la”.

Apurou-se das investigações que o denunciado e a vítima se relacionaram por aproximadamente 04 (quatro) anos, relacionamento este muito conturbado, com muitas brigas, insultos e agressões.

Não bastando a ameaça proferida, o acusado passou a ofendê-la verbalmente, chamando-a “vagabunda, biscate, prostituta, desgraça”.

Medida Protetivas requeridas e deferidas nos autos de PJe nº 1000944-19.2022.8.11.0038.

Assim agindo, o denunciado GEOVANI BRASOLOTO DOS SANTOS praticou o crime previsto no art. 147 do Código Penal , com as implicações da Lei n.º 11.340/06, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. do CPP).

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito de ameaça, nos termos do art. 147, c
/
c art
.
61, II, “f”
,

do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.

A violência contra contra o genêro feminino tem apresentado crescimento espiral a representar grave problema social pelas agressões física e psicológica a desestruturar emocionalmente a mulher e fazê-la se sentir inferiorizada em face de, ações não só machistas com enqadramento criminoso que deveres merece pronta resposta do judiciário, para equalização o tratamento nas relações familiar. Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

1. Da alegada atipicidade da conduta por ausência de dolo específico.

No caso em apreço, embora a defesa alegue a insuficiência de provas para a condenação e a inexistência de dolo específico na conduta do apelante, tais teses não prosperam. O conjunto probatório é robusto e não deixa margem para dúvidas quanto à ilicitude do ato por ele praticado

Está evidente a materialidade do delito de ameaça
, por

meio do Auto de Portaria (ID 303582953), Boletim de Ocorrência nº 2022.222859 (ID 303582970), Termo de Representação Criminal nº 2022.16.318452 (ID 303582970), Pedido de Providências Protetivas (ID 303582970), Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (ID 303582970), Relatório Policial (ID 303582956), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma,
a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos
.

Na fase policial, a
vítima Geslaine Lima Jeremias
declarou que conviveu com o apelante por quatro anos e, desse relacionamento, teve um filho chamado Arthur, que está com quatro anos. Relatou que, há seis meses, seu relacionamento com o apelante chegou ao fim, e que, ao sair de casa, ele pegou o filho e o levou consigo. Desde então, ela tem encontrado dificuldades para ver e pegar seu filho, pois o apelante não aceita que ela se aproxime da criança.

Alega que, nas raras ocasiões em que conseguiu levar seu filho para casa, o apelante aparecia de forma agressiva para buscá-lo, proferindo
ameaças de morte
caso ela insistisse em ficar com a criança. Relatou que, na data dos fatos, por volta das 7h, conseguiu levar o filho para sua residência, onde ele permaneceu durante o dia. Contudo, por volta das 18h, o apelante foi até o local, agiu com grosseria ao buscar o menor e reiterou as ameaças, alegando que ela havia levado a criança sem sua autorização.

Confira-se suas declarações:

““QUE conviveu com GEOVANE por quatro anos e desse relacionamento tem um filho chamado ARTHUR que está com quatro anos; QUE há seis meses seu relacionamento com GEOVANE chegou ao fim, sendo que ao sair de casa GEOVANE pegou o filho e levou embora; QUE desde quando se separou de GEOVANE a declarante está encontrando dificuldades para ver e pegar seu filho, pois GEOVANE não aceita que a declarante se aproxime de criança; QUE para ver seu filho a declarante precisa ir escondido, quando GEOVANE e sua ex-sogra DINAIR não estão em casa; QUE já tentou pegar seu filho de volta, mas GEOVANE não permite; QUE nas poucas vezes que conseguiu levar seu filho até a sua casa, GEOVANE foi atrás para busca-lo na maior ignorância e ameaça a declarante, dizendo que se a declarante
insistir em pegar o filho ele vai mata-la
; QUE na data de ontem por volta das 07 horas a declarante conseguiu pegar seu filho e levar para sua casa, onde a criança passou o dia, porém por volta das 18 horas GEOVANE foi até a sua casa na maior grosseria pegou o filho e levou embora, ocasião em que voltou a ameaçar a declarante de morte, isso porque a declarante pegou o filho sem a autorização dele, ressaltando que GEOVANE não a respeita nem um pouquinho ela já chega lhe xingando de "vagabunda, biscate, prostituta, desgraça"; QUE seu filho chorava dizendo que não queria ir embora com o papai; QUE GEOVANE antes de ir embora avisou a declarante que "de agora para frente é que a mesma vai ver, só vai conseguir ver o filho o dia que ele quiser"; QUE seu filho está muito magro, cheio de feridas na cabeça e com muito piolho, inclusive tinha marcado médico para a criança na data de hoje, mas GEOVANE não deixou que a declarante pegasse o filho para levar; QUE informa que chegou a levar ARTHUR no Posto de Saúde ontem e lá foi informada que as feridas na cabeça de seu filho se parecem com "peladeira de cachorro"; QUE a criança está precisando de tratamento médico e GEOVANE não tem tempo para leva-lo ao médico e não permite que a declarante faça isso, bem como a sua mãe DINAIR, que na falta de GEOVANE em casa, ela não permite que a declarante pegue o filho; QUE todas as vezes que vai tentar ver seu filho DINAIR lhe xinga de "puta, vagabunda, biscate e outros nomes"; QUE afirma que quando se separou de GEOVANE, ele não lhe deixava em paz, fazendo ameaças constantes e para ter um pouco de sossego precisou ir embora de Araputanga, ficando fora da cidade por dois meses e por isso DINAIR diz que a declarante abandonou o filho e na cabeça dela a declarante não tem mais direito a criança, por isso ela e GEOVANE não aceitam que a declarante se aproxime da criança; QUE sabe que seu filho está sendo mal cuidado por GEOVANE e sua família e o quer morando em sua casa”
). ID. 303582967)

A
ofendida
confirmou em juízo seu depoimento anterior, relatando que, após o fim do relacionamento, enfrenta dificuldades para ver o filho, pois o apelante impede a aproximação. Na data dos fatos, conseguiu levar a criança para casa, mas foi ameaçada de morte pelo apelante ao buscá-la. (
relatório de mídias – id. 303583851).

A
testemunha Larissa Jeremias Tavares
afirmou, em juízo, que a vítima solicitou medidas protetivas por sofrer ameaças constantes do apelante, o que a levou a encerrar o relacionamento e deixar a cidade por temer por sua segurança.
Relatou ainda que, ao tentar ajudá-la a buscar o filho, foram impedidas pelo apelante, que ameaçou matar a vítima caso tentasse retirar a criança de sua guarda
. (ID 303582970).

Por sua vez, o
apelante,
interrogado em juízo, negou a autoria do crime, afirmando que jamais praticou qualquer tipo de agressão.

Importante destacar que, embora a
testemunha Nilva de Fátima Deluque
, escrivã de polícia civil, tenha relatado sua impressão pessoal de que a vítima não teria sentido medo, mas apenas buscava a retomada da guarda do filho, tal percepção subjetiva não se sobrepõe às declarações consistentes da própria
vítima
e da testemunha Larissa Jeremias Tavares. O depoimento da
vítima
demonstrou claramente que ela sentiu medo real das ameaças proferidas pelo apelante, tanto que chegou a deixar a cidade por temer pela própria segurança, o que evidencia a gravidade da situação e o impacto psicológico causado pelas ameaças.

Dessa forma, não se sustenta a argumentação de que as palavras proferidas teriam sido meramente fruto de um momento de exaltação ou de uma discussão acalorada entre ex-companheiros. O conjunto de fatos e provas demonstra um padrão de conduta intimidadora por parte do apelante, que recorria às ameaças como forma de controlar as ações da vítima, especialmente no que diz respeito ao acesso ao filho em comum. Essa situação é confirmada pela própria vítima, que, em seu depoimento, afirmou que as ameaças do apelante foram suficientes para gerar nela um temor legítimo

Além disso, o relato da
vítima
, que, após os fatos, procurou a polícia e registrou boletim de ocorrência, bem como solicitou a aplicação de medidas protetivas, reforça o temor gerado pelas ameaças feitas. Assim, após cuidadosa análise das provas constantes nos autos, conclui-se que a sentença de primeiro grau foi acertada, uma vez que as evidências em relação ao crime de ameaça são claras, especialmente pelas declarações consistentes e coerentes da vítima em ambas as fases do processo

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da
vítima
é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos acórdãos a seguir;
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – AMEAÇA - LESÃO CORPORAL (ARTIGOS ART. 163, § ÚNICO, I, 147 E 129, § 13, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM OBSERVÂNCIA DA LEI N. 11.340/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE TODOS OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA (art. 386, VII, do CPP) – IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA TÍPICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADAS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL FACE À EXISTÊNCIA DE DEMAIS PROVAS – DELITOS “ÀS ESCURAS” -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INFORMANTE CONFIRMADAS EM JUÍZO
– DEPOIMENTOS UNÍSSONOS – (...) 3. Como é sabido, o delito de ameaça é de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, sendo suficiente que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no caso em análise. 4. Não há falar-se em absolvição em decorrência do princípio in dubio pro reo, quando a dinâmica dos fatos foi ratificada em juízo no sentido de que o acusado/apelante discutiu e ameaçou, evoluindo para as lesões constatadas em laudo de exame de corpo de delito. 5. A manutenção da condenação do apelante em relação aos crimes de dano, lesão corporal e ameaça é justificada quando as declarações da vítima são consistentes, coerentes e corroboradas por outras provas.
(...)”.
(N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM PERÍODO NOTURNO E AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA (...)
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DECLARAÇÃO DO INFORMANTE
- CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO CRIME - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PALAVRA DA VÍTIMA DEVE PREVALECER - COERÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CERCARAM A INFRAÇÃO PENAL (...) “Descabe se falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos também no que tange ao ilícito de violação de domicílio qualificada, tipificado no art. 150, §1º do Código Penal, impondo-se averbar que sua condenação está fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como o autor da referida infração penal, restando, ademais, suas declarações confirmadas por outros elementos de prova, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm relevante valor probatório.” (TJMT, Ap nº 0016543-94.2016.8.11.0015) (...)”.

(
N.U 0003710-64.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Ressalte-se que o delito de ameaça se configura sempre que houver a promessa de causar mal injusto e grave a alguém, seja por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro símbolo, conforme a previsão do art. 147 do Código Penal.

Dessa forma, não há que se cogitar a absolvição do delito, seja por insuficiência probatória, seja por atipicidade da conduta, pois a própria palavra da vítima demonstra que a ameaça foi suficientemente grave para lhe causar temor. Prova disso é que ela buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência, com o objetivo de evitar a concretização da promessa de mal injusto e grave.

Assim, diante do sólido conjunto probatório reunido nos autos, conclui-se que as teses de absolvição sustentadas pela defesa não merecem acolhimento.

2. Da valoração negativa das consequências do crime.

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, por ausência de fundamentação concreta e individualizada, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, nos moldes do art. 59 do Código Penal.

Tais alegações, contudo,
não merecem acolhimento
.

A sentença apresenta fundamentação adequada e individualizada quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em estrita observância ao princípio da individualização da pena. Vejamos:

(...) Passo à dosimetria da pena, na forma preconizada pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, na forma preconizada pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na
primeira fase
, quanto à culpabilidade, a conduta do réu apresenta grau de reprovabilidade normal ao tipo penal. O réu não possui antecedentes criminais. Não há elementos concretos que permitam valorar a conduta social e a personalidade do réu. Os motivos e as circunstâncias são comuns ao delito.

As consequências do crime merecem valoração negativa, visto que quando o réu praticou a conduta delituosa trouxe prejuízos emocionais a vítima e ao filho em comum. Merecendo então, ser valorado negativamente, visando o dano causado pelo acusado.

Não restou demonstrado que o comportamento da vítima contribuiu para a prática do crime. Nesse aspecto, considerando haver uma circunstância judicial negativa fixo a pena-base, em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na
segunda fase
, aplica-se a agravante prevista pelo art. 61, II, f, do Código Penal, haja vista que o réu cometeu o delito com violência contra a mulher. Não há atenuantes a serem consideradas. Assim, fixa-se a pena-intermediária com aumento de 1/6, resultando em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Na terceira fase, não concorrem causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas na espécie. Destarte, torno definitiva a pena em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. (...)

Os fundamentos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais são baseados em elementos concretos presentes nos autos, afastando qualquer juízo subjetivo ou conjectural. As consequências do crime devem ser avaliadas negativamente, pois a conduta criminosa do apelante causou danos emocionais profundos à vítima e ao filho do casal. Essa circunstância justifica o aumento da pena, em virtude dos danos psicológicos ocasionados.

Nesse sentido, é importante destacar que a jurisprudência tem reconhecido que o fato de o crime ser cometido na presença de filho menor em comum do casal constitui motivação válida para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, por representar maior reprovabilidade da conduta que extrapola o tipo penal. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DA FILHA MENOR EM COMUM DO CASAL. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL. PRECEDENTES. [...] 3... Diante disso, a culpabilidade foi valorada negativamente devido ao fato de o crime ter sido cometido enquanto a vítima estava com seu filho pequeno no colo, o que evidencia uma maior intensidade do dolo... A exasperação da pena-base foi justificada pela gravidade da ameaça exercida com arma de fogo na presença de crianças, o que aumenta a reprovabilidade da conduta."
(STJ - AREsp: 00000000000002820558, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 05/08/2025
)

Neste mesmo sentido, colaciona-se a seguinte jurisprudência, conforme exposto no parecer ministerial.

“(...) O fato de o crime ter sido praticado na presença de criança, que inclusive foi atingida durante as agressões, constitui circunstância que extrapola o tipo penal e merece valoração negativa, pois demonstra maior reprovabilidade da conduta.
(N.U 1000104- 81.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025
– Destaquei)

Assim, a consideração negativa das consequências do crime está adequadamente justificada e é apropriada para o caso em questão, não havendo motivo para sua exclusão.

3. Da aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal

Por fim, a defesa requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, por ausência de fundamentação idônea e por configurar bis in idem com o próprio tipo penal, com a devida readequação da pena intermediária ao patamar mínimo legal.

Todavia, a tese defensiva parte de premissa equivocada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1197, firmou a seguinte tese:

"
A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem"
.

A Lei Maria da Penha possui uma natureza eminentemente processual e protetiva, focada na proteção da mulher em situação de vulnerabilidade no contexto da violência doméstica e familiar. Por sua vez, a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal tem natureza material e é aplicável na dosimetria da pena quando o crime é cometido por motivo torpe, como o desprezo ou a discriminação pela condição de mulher, caracterizando, assim, uma motivação de gênero.

Portanto, a incidência simultânea das normas não caracteriza dupla punição pelo mesmo fato, mas sim a aplicação autônoma de institutos jurídicos distintos, cada qual com sua finalidade própria.

No caso em análise, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal está devidamente fundamentada, uma vez que o crime foi praticado com violência contra a mulher, no contexto de violência doméstica e familiar, não havendo que se falar em bis in idem ou em ausência de fundamentação idônea.

Dessa forma, inexiste qualquer mácula na dosimetria da pena e não há falar em violação ao princípio do

bis in idem.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso
, mantendo, em sua integralidade, os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025